Tribunal: TJPA
Processo: 0010525-71.2016.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010525-71.2016.8.14.0048

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0010525-71.2016.8.14.0048.

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES

DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente,

entre a publicação da sentença condenatória (11/09/2019) e a publicação do acórdão (22/11/2024). Rejeitada a alegação de omissão, mas reconhecida de ofício a extinção da punibilidade do réu, diante da ocorrência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) determinar se, mesmo ausente omissão, é cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de omissão pela ausência de análise da prescrição não se sustenta, pois, tal fato decorre de circunstância superveniente à prolação do voto, não sendo possível ao Relator prever a data de publicação do acórdão.

4.

Ainda que rejeitados os embargos por ausência dos vícios legais, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva é medida que se impõe de ofício, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

5.

No caso concreto, tendo sido imposta pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos. Verificado o transcurso superior a esse prazo entre a publicação da sentença e do acórdão, sem causas suspensivas ou interruptivas e tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, resta configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDcl nº 0108386-08.2015.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05.12.2022; TJPA, EDcl nº 0005166-55.2019.8.14.0010, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do réu

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES
, contra o
v. acórdão de ID

23454941,
em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa.

Nessa senda, o embargante argumenta a existência de omissão no v. acórdão, por não ter reconhecido a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente (ID 23676636).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja esclarecido o ponto indicado, modificando a decisão guerreada ou, no caso de improcedência, prequestiona a matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pela rejeição dos Embargos de Declaração,
em razão da inexistência dos requisitos legais e pressupostos exigidos
, porém, que seja reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva (ID 25914163).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

In casu
, a Defesa opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de omissão no v. Acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, ao argumento de que teria havido o transcurso do prazo prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória, em 11/09/2019 (ID 6002137) , e a data da publicação do acórdão em 22/11/2024 (ID 23454941), configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Contudo, ressalta-se que, após proferido o voto pelo relator, não é possível precisar quando se dará a publicação do respectivo Acórdão, em virtude das diligências necessárias à formalização e publicação da decisão colegiada. Assim, não se trata de omissão no julgamento, mas de fato superveniente à prolação do voto.

Portanto, não existe omissão a ser sanada no v. Acórdão embargado, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Todavia, a alegada prescrição merece acolhimento,
de ofício
, nos termos previstos nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, que prevê o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

No caso concreto, o embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime de tráfico, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (ID 22207586), cujo prazo prescricional, a teor do art. 109, V, do Código Penal, ocorre em 4 (quatro) anos.

Considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória (11/09/2019) e a publicação do acórdão (22/11/2024) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, e a inexistência de recurso pela acusação, resultando no transitado em julgado para o Ministério Público, não mais sendo passível de majoração —, e bem ainda pela ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade de CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

03- DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no v. Acórdão. Contudo, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES, tendo em vista a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025